Tribunal: TCU
Processo: 015.236/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3646/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar de Sylvia Port Brasil Assef, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.236/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Sylvia Port Brasil Assef (XXX.345.498-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.